Tribunal: TRF3
Processo: 0001513-10.2016.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
190/261)

0001513-10.2016.4.03.6115

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001513-10.2016.4.03.6115

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ROSEMEIRE CONCEICAO DONATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito à revisão de benefício previdenciário com base em verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

A Autarquia alega omissão quanto à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, bem como quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

O acórdão embargado afastou a preliminar e fixou o termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em hipóteses de revisão de benefício, conforme entendimento firmado em repercussão geral.

A pretensão envolve matéria de direito, não exigindo dilação probatória na esfera administrativa.

O termo inicial foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, pois o direito já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, observada a prescrição quinquenal.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, configurando os embargos mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para revisão de benefício previdenciário quando a controvérsia for exclusivamente de direito. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ainda que a prova do direito decorra de decisão trabalhista posterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.013, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001513-10.2016.4.03.6115

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ROSEMEIRE CONCEICAO DONATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que a parte embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Intimada, a parte adversa ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a falta de interesse de agir, matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na medida em que acolheu o pedido de revisão de benefício previdenciário baseado em decisão proferida pela Justiça do Trabalho, na qual foi reconhecido o acréscimo de verbas salariais, sem que os fatos tenham sido levados ao conhecimento prévio da Administração, assim como em relação à legislação que trata do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, o que foi devidamente contemplado pela decisão impugnada, na seguinte passagem:

O Supremo Tribunal Federal (STF), concluindo o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 631.240, com repercussão geral reconhecida, no dia 03.09.2014, decidiu não haver necessidade de formulação de pedido administrativo prévio para que o segurado ingresse judicialmente com pedidos de revisão de benefício, a não ser nos casos em que seja necessária a apreciação de matéria de fato o que não se verifica na hipótese em tela.

A propósito, trago à colação o referido acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631.240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07.11.2014 PUBLIC 10.11.2014)

Considerando que a matéria em desate é exclusivamente de direito e que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento, o Tribunal pode conhecer diretamente da lide, por aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, do CPC.

(...)

O termo inicial da revisão do benefício, para fins de cálculo da respectiva RMI, deve ser mantido na data do requerimento administrativo, pois, em que pese a sentença trabalhista tenha sido apresentada posteriormente, seu direito já se encontrava configurado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico, observada a prescrição quinquenal.

Ressalto que o caso em análise tampouco se amolda à questão em exame pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, pois inexiste, no presente caso, necessidade de submissão de prova ao crivo administrativo do INSS, para o cômputo do tempo de serviço reconhecido pelo Juízo Trabalhista, e do qual decorre contribuição previdenciária cuja responsabilidade é do empregador.

De fato, o julgado impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito à revisão de benefício previdenciário com base em verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

A Autarquia alega omissão quanto à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, bem como quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

O acórdão embargado afastou a preliminar e fixou o termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em hipóteses de revisão de benefício, conforme entendimento firmado em repercussão geral.

A pretensão envolve matéria de direito, não exigindo dilação probatória na esfera administrativa.

O termo inicial foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, pois o direito já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, observada a prescrição quinquenal.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, configurando os embargos mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para revisão de benefício previdenciário quando a controvérsia for exclusivamente de direito. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ainda que a prova do direito decorra de decisão trabalhista posterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.013, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão